Tribunal: STF
Processo: RE 1388104
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Yara Brasil Fertilizantes S/A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO PLENÁRIO DO STF. BASE DE CÁLCULO. CAPATAZIA. INCLUSÃO. LEGALIDADE. LEI Nº 10.893/2004. 



    1 . Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela Empresa em face de sentença que concedeu parcialmente a Segurança, para reconhecer a legalidade do Adicional de Frete para a Marinha Mercante - AFRMM; contudo, para determinar a exclusão das despesas com Capatazia da sua base de cálculo.



    2 . Acerca do AFRMM, o Tribunal Pleno do STF firmou o entendimento da constitucionalidade da referida exação, que se trata de Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE), e possui compatibilidade com as disposições ínsitas na Constituição Federal em vigor. Precedentes: RE's 177.137 e 165.939. 



    3 . Segundo o art. 3º, da Lei nº 10.893/2004, o Adicional destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da Marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, constituindo fonte básica do FMM. 



    4 . Consultando o sítio eletrônico do Ministério da Infraestrutura, facilmente se constata a divulgação dos valores arrecadados e a explanação acerca da distribuição da Receita auferida, de acordo com os critérios legais. Desvio da finalidade do produto arrecadado não comprovado. 



    5 . É legal a inclusão das despesas com Capatazia na base de cálculo do AFRMM. Há de se atentar que os dispositivos legais que tratam sobre a referida base de cálculo não aludem ao valor aduaneiro, conforme mencionado na sentença.



    6 . O fato gerador do AFRMM é o início da operação de descarregamento em Porto Nacional, incidindo sobre o frete e calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário. Inteligência dos arts. 4º, 5º e 6º, da Lei nº 10.893/2004.



    7 . Segundo o art. 40, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.815/2013, o trabalho portuário de Capatazia é definido como a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do Porto. Sendo serviço realizado em momento posterior à chegada da mercadoria no Porto alfandegado, está abrangido pelo fato gerador do AFRMM. Precedente deste Tribunal: Processo 0800181-86.2017.4.05.8312, Rel. Desembargador Federal Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 24/09/2018.



    8. Apelação da Empresa improvida. Apelação da Fazenda Nacional e Remessa Necessária providas.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 149, § 2º, III, a; 150, I; 170 e 181, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta a ilegalidade da cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, vez que, apesar de se tratar de uma CIDE, não existe a efetiva destinação de sua receita na intervenção econômica para o desenvolvimento da Marinha Mercante.



    Aduz a impossibilidade da inclusão das despesas com capatazia na base de cálculo do AFRMM.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou a constitucionalidade do AFRMM, em razão de sua compatibilidade com as disposições expressas na Carta Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     Acerca do Adicional de Frete para a Marinha Mercante - AFRMM, o Tribunal Pleno do STF firmou o entendimento da constitucionalidade da referida exação, que se trata de Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE), e possui compatibilidade com as disposições ínsitas na Constituição Federal em vigor.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido.



    (RE 177.137/RS, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso - grifei)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. 



    Direito que remanesce para a recorrida, de ver apreciada a postulação deduzida no tocante à isenção da contribuição em razão de a importação ter por objeto mercadoria contemplada em tratado internacional - GATT.



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.



    (RE 192.569-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma – grifei)



    Para além disso, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, saliento que o Supremo, na análise do RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    (...)



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    Por fim, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado regional – de que o serviço de capatazia é abarcado pelo fato gerador do AFRMM, uma vez que é realizado após a chegada das mercadorias ao porto – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 12.815/2013) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.297.052-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - DJe 7/6/2021 - grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    (...)



    (ARE 1.379.472-AgR/ES, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux - DJe de 1/7/22- grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator